Tribunal: TJSP
Processo: 1068206-55.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Afastamento do valor venal de referência – Sentença que fixou a utilização do valor da transação como base de cálculo, conforme expressa previsão na Tese fixada no Tema 1.113 do STJ que declarou ilegal o valor venal de referência – Caso concreto, no entanto, em que, o pedido inicial pretendeu o recolhimento do ITBI com base no valor

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Afastamento do valor venal de referência – Sentença que fixou a utilização do valor da transação como base de cálculo, conforme expressa previsão na Tese fixada no Tema 1.113 do STJ que declarou ilegal o valor venal de referência – Caso concreto, no entanto, em que, o pedido inicial pretendeu o recolhimento do ITBI com base no valor venal de IPTU – Sentença extra petita – Reforma do decisum para que o recolhimento seja, neste específico caso, com base no valor venal de IPTU - Recurso oficial e voluntário providos em parte.